Tribunal: TJBA
Processo: 8000308-15.2022.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000308-15.2022.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO, VANDRE CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES

APELADO: PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS SOUZA DA CRUZ, FERNANDA VERGASTA MARTINS

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Vício do Produto. S
entença que julgou procedentes os pedidos de restituição do valor pago por aparelho de som defeituoso
(599,00)
e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, fundamentada na existência de vício oculto no produto não sanado no prazo legal. A questão em discussão consiste em saber se o vício do produto não sanado no prazo legal é capaz de gerar danos morais indenizáveis e se o quantum indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva e solidária entre fabricante e comerciante por vício do produto, nos termos do artigo 18 do CDC. A responsabilidade não é residual, mas solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento. O vício do produto não sanado no prazo legal pode ensejar reparação por danos morais quando demonstradas circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano, como a privação prolongada do uso do bem e o descaso do fornecedor. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a capacidade econômica da ré, a gravidade da conduta e a dupla função da indenização moral: compensatória e pedagógica. Acertada a inversão do ônus da prova ante a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da consumidora, não tendo as demandadas se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
Sentença mantida. Apelação Cível improvida.